Tribunal: TCU
Processo: 027.281/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7297/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado o ato de reforma instituído pelo Sr. José Paulo Filho (XXX.128.065-XX) em favor da Sra. Eutimia Soares Bispo (XXX.599.274-XX), em razão da cessação dos seus efeitos financeiros antes da apreciação do mérito; e b) ordenar o registro dos atos de reforma em que figuram como instituidores os Srs. José Maria de Sá (XXX.065.107-XX), Adelino Franklim Luís de Freitas (XXX.849.558-XX) e Marco Antônio Falcão Matias (XXX.952.367-XX), sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 027.281/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldalea Barroso de Sa (XXX.658.527-XX); Ana Paula de Miranda Conceicao Almeida (XXX.777.515-XX); Eutimia Soares Bispo (XXX.599.274-XX); Ivone Ferreira Moreira (XXX.492.885-XX); Jaqueline dos Santos Freitas (XXX.160.287-XX); Lucidalva Ferreira Filho (XXX.550.595-XX); Maria Regina Ferreira Teixeira (XXX.691.885-XX); Maria da Gloria Filho (XXX.218.745-XX); Maria das Neves Ferreira Filho (XXX.145.295-XX); Marli de Araujo Falcao Matias (XXX.854.577-XX); Rosalia Ferreira Filho (XXX.044.685-XX); Rosenete Ferreira Simoes (XXX.083.355-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. previamente à apreciação do ato de reforma em que figura como instituidor o Sr. José Paulo Filho, seja analisada a possível acumulação ilícita da pensão militar com outros benefícios previdenciários oriundos de regimes diversos pelas beneficiárias Ivone Ferreira Moreira (XXX.492.885-XX) e Maria da Gloria Filho (XXX.218.745-XX), conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas; e 1.7.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que as Sras. Ana Paula de Miranda Conceição Almeida (XXX.777.515-XX), Maria da Gloria Filho (XXX.218.745-XX), Maria Regina Ferreira Teixeira (XXX.691.885-XX), Rosalia Ferreira Filho (XXX.044.685-XX) e Aldalea Barroso de Sá (XXX.658.527-XX) são pensionistas junto ao Comando da Aeronáutica, a fim de que seja verificado se as referidas interessadas atendem aos requisitos previstos em lei para permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis.